Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial. O agravante pleiteou a adoção de medidas executivas atípicas – como a indisponibilidade patrimonial via CNIB, acesso a dados fiscais pela Receita Federal (e-Financeira, DOI, DIMOB, DECRED) por meio do INFOJUD, e inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplência por meio do SERASAJUD – as quais foram indeferidas em primeiro grau por ausência de demonstração de diligências frustradas anteriores e de justificativa robusta quanto à proporcionalidade e utilidade das medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para autorizar a adoção de medidas executivas atípicas, com base no art. 139, IV, do CPC, notadamente a demonstração da exaustão dos meios típicos de execução e a adequação, utilidade e proporcionalidade das providências pretendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas executivas atípicas exige a demonstração de que todos os meios típicos de localização de bens foram devidamente esgotados, o que não foi comprovado de forma documental e robusta pelo agravante.
4. A jurisprudência do STJ autoriza o uso de medidas como a CNIB e o acesso a dados fiscais apenas de forma subsidiária e excepcional, após esgotamento das medidas típicas e desde que demonstrada sua utilidade concreta (REsp 1.955.539/SP e REsp 2.141.068/PR).
5. A mera alegação de diligências frustradas não supre o dever de comprovação, tampouco legitima a transferência ao Judiciário do encargo de localização de patrimônio penhorável, sob pena de violação ao princípio da cooperação e sobrecarga do Judiciário.
6. Medidas que envolvem quebra de sigilo, como o acesso a dados bancários e fiscais, somente são admitidas em hipóteses legalmente previstas e com fundamento no interesse público, o que não se verifica na presente execução de natureza privada.
7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), resta afastada a possibilidade de concessão da tutela recursal de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A adoção de medidas executivas atípicas no processo de execução exige a comprovação prévia da frustração dos meios típicos e a demonstração de sua adequação, utilidade e proporcionalidade.
2. O acesso a dados fiscais, patrimoniais e bancários do executado constitui medida excepcional que demanda justificativa concreta e respeito às garantias constitucionais de sigilo e privacidade.
3. Não cabe ao Judiciário substituir o exequente na realização de diligências para localização de bens do devedor, cabendo-lhe apenas a análise de medidas legalmente autorizadas e devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV; 300; 995, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, X e XII; Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §4o; CTN, art. 185-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.955.539/SP, STJ, REsp 2.141.068/PR.